Tribunal: TJMT
Processo: 1010610-94.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010610-94.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. E. TSURU & CIA LTDA - CNPJ: 12.582.077/0001-04 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), SUPERMERCADO CASA DO POVO LTDA - CNPJ: 19.522.086/0001-40 (APELANTE), ANDERSON EVANGELISTA TSURU - CPF: 796.585.041-91 (APELANTE), REFRIGERANTES MARAJA S.A. - CNPJ: 03.835.832/0001-16 (APELADO), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A DEMANDANTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por A. E. TSURU & CIA LTDA, SUPERMERCADO CASA DO POVO LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória n. 1010610-94.2018.8.11.0002, julgou procedente os pedidos iniciais para constituir de pleno direito o título executivo judicial referente às cártulas de cheques constantes no Id. 16792772/16792994, no valor de R$28.004,85 (vinte e oito mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data em que os cheques foram apresentados para compensação. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. (Id. 169356161).

Em suas razões, de Id. 169356163, a parte apelante defende a reforma da sentença ao argumento de que se operou a prescrição dos títulos/cheques durante a tramitação da ação monitória, em face da desídia e abandono do processo pela apelada.

Sustenta que a demora da citação 80 não se deu por culpa do Poder Judiciário, e apenas foi realizada 1.007 dias depois do despacho inicial, inexistindo qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo. Pontua, ainda, que a apelada abandonou o processo por 311 dias, deixando de cumprir o que estatuído no art. 240, §2º do CPC, de modo a fulminar a retroação da interrupção da prescrição a data do ajuizamento da ação e requer o reconhecimento da prescrição

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 169356167, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para o Núcleo de Conciliação, sem que houvesse acordo entre as partes.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de ação monitória ajuizada pela ora Apelada em desfavor da Apelante, objetivando o pagamento de dívida no valor de R$ 28.004,85 (vinte e oito mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos), relativo a emissão de cheques os quais segundo relato na exordial, foram devolvidos por insuficiência de fundos.

A ação foi distribuída em 29/11/2018 e instruída com os 9 (nove) títulos de crédito, todos no valor de R$3.111,65 (três mil, cento e onze reais e sessenta e cinco centavos) e datados de março/2015, portanto, dentro do prazo quinquenal para a referida ação, previsto no art. 206, § 5º, do Código Civil.

Acerca da prescrição intercorrente, como sabido, sua implementação é consequência excepcional no rito processual civil, sendo necessário, para tanto, a irrefutável inércia do credor.

No caso dos autos, como bem consignou o Juízo de origem a postura diligente da parte autora, que promoveu diversas tentativas de citação dos demandados, ora apelantes, demonstra que a demora não se deu por negligência e/ou desídia desta, mas por fatores atinentes ao judiciário e em razão das informações incorretas acerca do endereço da parte devedora.

Ressalta-se, ainda, que durante a pandemia ocorreu demora expressiva nos cumprimentos dos mandados de citação. Além disso, durante referido período os prazos foram suspensos por diversas vezes e tais fatores não podem ser atribuídos à apelada.

Desta maneira, o feito foi não abarcado pela prescrição, seja ela intercorrente, ou pela ausência de citação, conforme a Súmula 106 do STJ e ainda artigo 240 do CPC, e o princípio da boa-fé.

O posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o marco inicial para contagem da prescrição é desde a decisão que ordenou a citação da parte ré, o que ocorreu em 25.01.2019 (Id. 38519496), a partir daí houve interrupção do prazo prescricional (CC, art. 202, I), interrupção esta que permanece, pois inconteste que a parte recorrida foi diligente no impulsionamento dos autos, buscando sempre dar efetivo cumprimento às ordens judiciais.

A jurisprudência do STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”
, que a
“demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Como dito, desde o ajuizamento do feito a autora sempre se mostrou interessada e diligente, para que a citação da ré/apelante fosse efetivada, o que não ocorreu apenas por insucesso na localização, de modo que a prescrição deve ser afastada.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...). 3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016).

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - SUSPENSÃO - DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. - RECURSO PROVIDO – (...). - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese.”
(TJMG - 15ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0702.12.001410-6/001 – Rel. Des. EDISON FEITAL LEITE - Julgamento em 27/03/2014 – DJe do dia 04/04/2014)

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente sem que tenha sido intimada pessoalmente a credora para dar prosseguimento à execução (art. 267, III, §1º, do CPC). Apelação provida para desconstituir a sentença.”
(TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível nº 55015867202 – Rel. Des. VOLTAIRE DE LIMA MORAES - Julgado em 25/03/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância às disposições do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em grau recursal para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023